Tribunal: TJES
Processo: 0041156-48.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0041156-48.2010.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA –
SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –

COBRANÇA
–
DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO SUS POR ORDEM JUDICIAL – TEMA 1.033 DO STF
– RECURSO
S
CONHECIDO
S, SENDO DESPROVIDO O DA PARTE AUTORA
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
DO REQUERIDO
.

1.
“
O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

2
. O Supremo Tribunal Federal, julgou o tema 1.033, fixando a tese de que “
o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial,
deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde
”. (RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022).

3
.
Recursos conhecidos, sendo da parte autora desprovido e do requerido parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos, e negar provimento ao apelo da requerente e dar parcial provimento ao do requerido, nos termos do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0041156-48.2010.8.08.0024 (024.10.041156-0)

APELANTE/APELADA: UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

e pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, contra a r. sentença de fls. 388/389, integrada às fls. 409/409-verso e às fls. 437/437-verso, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela operadora do plano de saúde em face do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
para condenar o Requerido ao pagamento dos valores referentes às despesas de internação do Sr. Wellington Pereira de Souza no CIAS no período de 29/08/2007 até 20/10/2007, conforme faturas individuais anexas à petição inicial, montante apurado por simples cálculo aritmético, com a incidência de juros e correção monetária na forma da Lei nº 9.494/97
”.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, “
na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, visto que não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada
”, e ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões de fls. 413/427, a
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
alega, em resumo, (i) a nulidade do pronunciamento por ausência de fundamentação; (ii) a obrigação do Estado de ressarcir a integralidade do período de internação e, subsidiariamente, que no período de 20/10/2007 a 04/12/2007, deve ser reembolsada conforme a tabela do SUS; (iii) que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Contrarrazões às fls. 432/435.

O
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, em suas razões de fls. 439/445-verso, aduz, em síntese, que (i) o valor acima indicado pelo plano de saúde está bem superior ao praticado pelos hospitais públicos e até mesmo pelos particulares que possuem convênio para atenderem a rede pública estadual; (ii) os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos diante sucumbência recíproca; e (iii) foi indevidamente condenado ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões às fls. 446/457.

Em despacho proferido no ID 4543515, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca do julgamento do tema 1.033, pelo Supremo Tribunal Federal, o que restou cumprido nos IDs 4866598 e 5070451.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
na qual pretende, em resumo, a condenação do ente público ao pagamento do montante de R$ 353.296,94 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), relativo às despesas hospitalares decorrentes da internação do Sr. Wellington Pereira de Souza, no período de 29 de agosto de 2007 a 04 de dezembro de 2007.

Nesse passo, afirma que, no dia 04 de agosto de 2007, o Sr. Wellington Pereira de Souza, servidor público municipal, após sentir insuportáveis dores abdominais, buscou atendimento médico no pronto atendimento do município de Marataízes/ES e após ser encaminhado ao Hospital Santa Helena, foi diagnosticado com pancreatite aguda, sendo-lhe informado a necessidade de internação com urgência em UTI.

Aduz que depois de o próprio Secretário de Saúde de Marataízes tentar uma vaga em qualquer UTI conveniada ao SUS, sem sucesso, ficou decidido que o paciente deveria ser transferido e internado em caráter particular e com urgência na UTI do CIAS – Centro Integrado de Atenção à Saúde, onde foi internado e recebeu todos os cuidados médicos necessários, sem a devida prestação pecuniária.

Afirma, ainda, que por não possuir condições financeiras para assumir as despesas decorrentes da internação em UTI particular, o Sr. Wellington impetrou mandado de segurança (Processo nº 100.070.022.577) requerendo a tutela jurisdicional que compelisse o Estado do Espírito Santo a se responsabilizar por toda e qualquer despesa que ele necessitasse até a sua alta hospitalar ou até que fosse providenciada vaga em UTI em hospital credenciado ao SUS, sendo deferida a liminar e ao final concedida a segurança para que a autoridade coatora se responsabilizasse pelas despesas decorrentes da internação do Sr. Wellington na UTI do CIAS.

Informa, outrossim, que ao tomar ciência da decisão, ingressou no processo supramencionado, em 26 de janeiro de 2008, como terceiro interessado para haver do Estado o pagamento devido pelo tratamento ofertado, tendo a Vice-Presidência do E. TJES entendido que a via de cobrança deveria ser promovida em ação própria.

Por fim, noticia que houve o pagamento de uma parcela referente às despesas hospitalares de caráter particular no valor de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) pagas pela família do paciente relativa ao período de 05/08/2007 a 28/08/2007.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, na qual defende a responsabilidade do CIAS pelas despesas a partir de 20/10/2007, quando o Ente Estatal conseguiu a vaga na rede pública (Hospital São Lucas), não tendo sido efetivada a transferência do paciente “
por desejo de seus familiares”
.

Argumenta, ainda, que o valor cobrado pela internação está bem superior ao praticado pelos Hospitais Públicos e até mesmo por àqueles particulares que possuem convênio para atenderem à rede pública estadual e muitos procedimentos e materiais cobrados são de uso obrigatório e assim englobados dentro do valor do respectivo procedimento.

Nesse ensejo, sustenta que o montante total das despesas apurado pela Gerência de Auditoria em Saúde foi de R$ 135.341,73 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos) e que o paciente já arcou com R$ 103.440,48 (cento e três mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), restando um saldo residual de R$ 31.901,25 (trinta e um mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos).

Após regularmente trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos, os quais passo a apreciar de forma simultânea.

Sustenta, inicialmente, a parte autora, que a sentença primeva seria nula, já que ela não teria levado em consideração fundamentos existentes nos autos que teriam o condão de trazer à tona a verdade dos fatos.

Contudo, ao contrário do que sustentado em seu recurso, não observo a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que a parte autora não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela parcial procedência da tese deduzida na exordial.

Ademais, eventual irresignação da recorrente com os termos adotados pelo julgador singular estão sujeitas ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da sentença primeva por ausência de fundamentação.

Ultrapassado tal ponto, pelo que se denota a parte autora afirma possuir direito ao recebimento da quantia de R$ 353.296,94 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), alusiva às despesas hospitalares decorrentes da internação do Sr. Wellington Pereira de Souza de 29 de agosto de 2007 a 04 de dezembro de 2007, decorrente de ordem judicial proferida no Mandado de Segurança nº
0002257-58.2007.8.08.0000 (100.07.002257-7)
.

A fim de elucidar a controvérsia, cito a ementa dos acórdãos proferidos no
mandamus
acima mencionado:

CONSTITUCIONAL –
MANDADO DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PRIVADO – NÃO OFERTA DE ESPAÇO NA REDE PÚBLICA – MOLÉSTIA GRAVE – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – VIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM – MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE – ART.196 DA CF⁄
88
– PRECEDENTE DO E. STF E TJES
– SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Nos termos do art. 196 da CF⁄88, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2 - Há precedente no Supremo Tribunal Federal definindo que “o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República art. 196 Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular”. (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07.
3 – Constatada a necessidade de internação do administrado em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, e não havendo leitos desse segmento na rede pública, é viável o deferimento da segurança para determinar que se disponibilize ao cidadão acometido de moléstia greve um leito no setor privado,
até a regular oferta de vaga pública
. 4 - Segurança concedida.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100070022577, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/04/2008, Data da Publicação no Diário: 23/04/2008)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PRIVADO – NÃO OFERTA ESPAÇO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO TRATAMENTO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de recebimento pela cooperativa médica dos valores decorrentes dos gastos com o tratamento a que foi submetido o impetrante em seu estabelecimento hospitalar, em virtude de liminar, então confirmada por acórdão concessivo da segurança, não pode ser processada nos autos do
mandamus
. 2. As decisões concessivas de ordem em mandado de segurança têm natureza mandamental, submetendo-se tão-só à efetivação prática de seus comandos.
3. A relação jurídica instaurada entre o Estado do Espírito Santo e a proprietária do hospital – Cooperativa Médica – guarda relação direta com o cumprimento da ordem mandamental emanada do presente remédio constitucional, justificando o posicionamento do Plano de Saúde na condição de terceiro interessado; entretanto, essa relação jurídica, mais especificamente, seu reflexo financeiro, não foi objeto da controvérsia nos autos, não consubstanciando título em desproveito do ente público. 4. O ressarcimento pretendido deve ser buscado nas vias ordinárias, submetendo-se aos trâmites da via judicial própria, não servindo o
mandamus
anteriormente impetrado para a cobrança de valores que deveriam ter sido recolhidos pelo Estado do Espírito Santo
.

(TJES, Classe: Agravo Regimental MS, 100070022577, Relator : VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/08/2010, Data da Publicação no Diário: 09/09/2010)

A partir da leitura dos julgados acime mencionados, é incontroversa a responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas decorrentes da internação do paciente em rede privada, diante da ausência de vagas no Sistema Único de Saúde – SUS, devendo ser apurada a extensão do valor a ser apurado.

Em situação como a presente, o Supremo Tribunal Federal, julgou o tema 1.033, fixando a tese de que “
o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial,
deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde
”. (RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02-2022, PUBLIC 04-02-2022). Vejamos a íntegra da ementa:

Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento
. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde
. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

(RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022)

Nessa toada, merece reparo a sentença que determinou o pagamento de acordo com os custos indicados pela operadora de saúde, de modo que, em atenção ao julgado firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o ressarcimento dos valores da internação em rede privada, decorrente de ordem judicial, deve ser o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ARTIGO 1.036 DO CPC/15).
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM A INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO E COM O TRATAMENTO DE PACIENTE TRANSFERIDO DA UPA DO ENGENHO NOVO PARA UTI, COM QUADRO DE PNEUMONIA E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE, ANTE A AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA
. Condenação dos entes públicos ao pagamento das aludidas despesas. Sentença mantida em grau de apelação.
Recurso Especial do município, alegando ofensa ao tema 1033 do STF. Remessa para reapreciação do julgado, ante a aparente contradição com o aresto paradigma (tema 1033 do STF): -o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde-. Juízo de retratação que se exerce
. Reconsideração parcial do julgado,
ex vi
do art. 1030, II c/c 1041, §1º, ambos do CPC/15, para esta finalidade.
(TJRJ; APL-RNec 0117315-80.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 16/11/2022; Pág. 572)

Em relação ao período em que o ente público deve ser responsabilizado pela internação, restou comprovado que a família do paciente arcou com o montante de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), relativo ao período de 05/08/2007 a 28/08/2007. Sobre esse ponto, a sentença vergastada estabeleceu que “
a responsabilidade financeira do Estado quanto aos valores relativos à internação do Sr. Welligton no CIAS deve ser limitada a 20/10/2007, data em que foi disponibilizada vaga na rede pública, conforme expressamente consignada no acórdão do mandamus
”.

A parte autora, por sua vez, alega que a obrigação do Estado de ressarcir a integralidade do período de internação e, subsidiariamente, que no período de 20/10/2007 a 04/12/2007, deve ser reembolsada conforme a tabela do SUS. No entanto, verifico o acerto da sentença ao limitar a responsabilidade do Estado pela internação até o dia 20/10/2007, já que restou satisfatoriamente comprovado que nesse dia o ente público conseguiu uma vaga no Hospital São Lucas e que o paciente não foi transferido por “desejo de seus familiares”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recursos para
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo da
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO.
Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, para estabelecer que o critério a ser adotado para o ressarcimento, seja o mesmo do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença.

Julgo
PREJUDICADA
a
REMESSA NECESSÁRIA
.

Via de consequência, altero os ônus sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento das cutas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento), por terem se sagrado vencedoras e vencidas nessa proporção. Em relação ao ente estatal, tendo em vista a oficialização da Serventia somente em novembro de 2016, isento-o do pagamento de metade de desse montante, nos termos do artigo 20, V, e § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

No tocante aos honorários sucumbenciais, observo que por tratar-se de pronunciamento ilíquido, necessitando de posterior delimitação do
quantum
devido pelo apelante a título de gratificação, o
Codex
Processual é claro ao estabelecer, em seu artigo 85, § 4º, II que, nos casos em que a Fazenda Pública for parte e não sendo líquida a sentença, a definição do adequado percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)